Tribunal: TJPA
Processo: 0010622-36.2009.8.14.0051
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CPC/73. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CELPA (EQUATORIAL PARÁ). PRELIMINAR DE OFÍCIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA. TEMA 176/STF - RE593824/SC. SÚMULA 391/STJ.1- A sentença recorrida concede a segurança pleiteada e declara inexistente a relação jurídico-tributária que obriga a impetrante a pagar ICMS sobre reserva de demanda de energia elétrica, por se tratar de cobrança ilegal e indevida, a teor da Súmula 391 do STJ;2- Aplicação do CPC/73 ao exame da matéria, haja vista que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, e a prolação da sentença é anterior à vigência da nova lei processual;3- O consumidor final é o sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e de fato, portanto, possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;4- A distribuidora de energia elétrica é mera responsável pela retenção e pelo repasse do ICMS à Fazenda Pública, não tendo legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, remanescendo apenas o Estado do Pará no polo passivo da demanda;5- A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. Assim ficou firmado o entendimento do STF, no RE nº 593824/SC, julgado em sede de repercussão geral ? Tema 176, sob relatoria do Ministro Edson Fachin; 6- O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 391/STJ;7- É cabível o ressarcimento pelo réu das custas judiciais adiantadas pela parte autora, conforme ordenam o caput do art. 20 do CPC/73, bem como o Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15;8- Em sede de mandado de segurança, não há se falar em pagamento de honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF;9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0010622-36.2009.814.0051
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Dr. Rafael Rolo
APELADA: MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA
Advogado (a): Dra. Anna Carolina Pessoa - OAB/PA nº 12.648
APELADA: EQUATORIAL PARÁ (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA)
Advogados: Dr. Afonso Marcius Vaz Lobato - OAB/PA 8.265; Dr. Alexandre Coutinho da Silveira - OAB/PA nº 13.303; Dr. Sérgio Fiúza de Mello Mendes Filho - OAB/PA nº 13.339
Procurador (a) de Justiça: Dr. Antônio Barleta
RELATORA DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CPC/73. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CELPA (EQUATORIAL PARÁ). PRELIMINAR DE OFÍCIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA. TEMA 176/STF - RE593824/SC. SÚMULA 391/STJ.
1-
A sentença recorrida concede a segurança pleiteada e declara inexistente a relação jurídico-tributária que obriga a impetrante a pagar ICMS sobre reserva de demanda de energia elétrica, por se tratar de cobrança ilegal e indevida, a teor da Súmula 391 do STJ;
2-
Aplicação do CPC/73 ao exame da matéria, haja vista que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, e a prolação da sentença é anterior à vigência da nova lei processual;
3-
O consumidor final é o sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e de fato, portanto, possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;
4-
A distribuidora de energia elétrica é mera responsável pela retenção e pelo repasse do ICMS à Fazenda Pública, não tendo legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, remanescendo apenas o Estado do Pará no polo passivo da demanda;
5-
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. Assim ficou firmado o entendimento do STF, no RE nº 593824/SC, julgado em sede de repercussão geral - Tema 176, sob relatoria do Ministro Edson Fachin;
6-
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula391/STJ;
7-
É cabível o ressarcimento pelo réu das custas judiciais adiantadas pela parte autora, conforme ordenam o caput do art. 20 do CPC/73, bem como o Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15;
8-
Em sede de mandado de segurança, não há se falar em pagamento de honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF;
9-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso voluntário. Negar provimento ao apelo. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário, para afastar a CELPA (Equatorial Pará) do polo passivo da lide e determinar o ressarcimento das custas processuais pelo impetrado/apelante, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 24ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 17/08/2020 a 24/08/2020
. Relatora Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(fls. 532/539) contra sentença (fls. 525/528) prolatada pelo Juízo de Direito da 8º Vara Cível de Santarém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA
contra ato do Delegado Regional da Receita Estadual e do Chefe de Arrecadação da Agência de Energia Elétrica do Pará - CELPA, com denominação atual de Equatorial Pará,
concedeu a segurança pleiteada e declarou inexistente a relação jurídico-tributária que obrigasse a impetrante a pagar ICMS sobre reserva de demanda de energia elétrica, por se tratar de cobrança ilegal e indevida.

O apelante, em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que a impetrante é mera contribuinte de fato, aquele que, simplesmente, suporta o ônus econômico da tributação.

No mérito, esclarece que o fornecimento de energia tem natureza mista ou híbrida, pois se fundem prestação de serviços e um fornecimento de mercadoria para consumo em uma mesma atividade. Defende a legalidade da cobrança das tarifas, sob argumento de que o contrato de potência da demandada compreende, além da entrega efetiva da mercadoria (energia elétrica), a prestação de um serviço pela concessionária (reserva de potência).

Traz à tona o preceito constitucional quanto à determinação de que, quando mercadorias forem fornecidas com serviços cuja competência tributária não seja dos municípios, o ICMS incide sobre todo o valor da operação, abrangendo mercadorias e serviços, no caso, a reserva de uma demanda de potência, com todos os custos inerentes à operação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação imposta.

Contrarrazões apresentadas às fls. 542/555, refutando as alegações do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito (fl. 572).

O representante do Ministério Público nesta instância (fls. 576/584), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Juntada de petição com apresentação de jurisprudência - RESP 1.299.303/SC (fls. 586/596).

O Ministério Público reitera manifestação anterior (fls. 599/600).

Em julgamento realizado na data de 06/11/2017, foi prolatado o acórdão nº 183.452, com desprovimento do recurso de apelação (fls. 603/606).

Opostos embargos de declaração pelo Estado do Pará, requerendo a nulidade do acórdão referido e o sobrestamento do feito em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, nos autos do RE nº 593.824/SC, que versa sobre a matéria tratada neste recurso (fls. 607/609).

Certificada a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração (fl. 613).

Prolatado acórdão nº 193.264, com acolhimento do pedido do embargante, anulando o acórdão nº 183.452 e determinando o sobrestamento do feito (fls. 616/617).

Certificada a não interposição de recurso contra a decisão anulatória e encaminhados os autos à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, ante o sobrestamento do feito em razão do RE nº 593.824/SC (fl. 618).

Juntada de petição e instrumento particular de procuração da Equatorial Pará (fls. 619/622).

Retorno dos autos a esta Relatora, em virtude de julgamento do recurso representativo de controvérsia
(
RE nº 593.824/SC), sob o Tema 176 (fl. 623).

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Inicialmente, entendo necessário um breve apanhado dos acontecimentos dos autos para esclarecer esta nova apreciação do recurso de apelação.

Trata-se, na origem, de ação mandamental impetrada por Madeireira Rancho da Cabocla Ltda contra ato do Delegado Regional da Receita Estadual e do Chefe de Arrecadação da Agência de Energia Elétrica do Pará - CELPA, com denominação atual de Equatorial Pará, devido à incidência de ICMS sobre a reserva de demanda de energia elétrica.

A segurança foi concedida sendo declarada a inexistência de relação jurídico-tributária e desobrigando a impetrante do pagamento do imposto, com fulcro no entendimento do STJ sumulado no enunciado 391. O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado, em 06/11/2017, conforme Acórdão de nº 183.452 que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença.

Em sede de embargos de declaração, o acórdão nº 183.452 foi anulado, sendo determinado o sobrestamento do feito em razão da existência de Recurso Extraordinário com repercussão geral - RE nº 593.824/SC (Tema 176), versando sobre a mesma matéria dos presentes autos, no qual a Suprema Corte determinou o sobrestamento de todos os feitos até o julgamento do representativo da controvérsia.

Fixada a tese no recurso extraordinário, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes deste TJ/PA devolveu-me os autos para as providências cabíveis.

Nesse contexto, considerando que o primeiro acórdão foi anulado, passo a proceder novo julgamento do recurso de apelação, com observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.
Reexame necessário - sentença contrária à Fazenda Pública

A segurança concedida declara inexistente relação jurídico-tributária que obrigue o impetrante a pagar ICMS sobre a reserva de demanda de energia elétrica. Diante da concessão da segurança, emerge o necessário exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14 da Lei 12.016/09, para integralizar os efeitos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.
Ilegitimidade Ativa

A autoridade coatora alega a ilegitimidade ativa do impetrante, por trata-se de mero contribuinte de fato, ou seja, aquele que simplesmente suporta o ônus econômico da tributação.

É pacífico, na jurisprudência, que o consumidor é sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e de fato, diferentemente da concessionária de energia elétrica que é apenas responsável pela retenção do imposto e não contribuinte do imposto ICMS.

Neste sentido, quem está obrigado ao pagamento do ICMS é o consumidor de fato, portanto, tendo legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E NÃO UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR
PARA PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada
. O acórdão proferido no REsp 903.394/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, DJe de 26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se aplica ao casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1.299.303/SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 14/8/2012).
TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA DE POTÊNCIA. FATO GERADOR. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. 1.
O consumidor final é o sujeito passivo da obrigação tributária, na condição de contribuinte de direito e de fato. A distribuidora de energia elétrica não é contribuinte do imposto ICMS, mas mera responsável pela retenção, pois limita-se a interligar a fonte produtora ao consumidor final. Ilegitimidade de parte das empresas recorrentes afastada
. 2. A Fazenda Estadual é parte legítima para constar do pólo passivo de ação de segurança que objetiva extirpar a cobrança do ICMS. "Somente o Fisco credor é quem pode e deve sofrer os efeitos de eventual condenação, porque é ele o único titular das pretensões contra as quais se insurgem os recorrentes. A distribuidora não teria como, por decisão sua, atender ao pedido de exclusão do montante relativo à operação de demanda contratada da base imponível do ICMS, já que se trata de exigência imposta pela Fazenda"(Voto-vista proferido pelo Ministro Teori Albino Zavascki nos autos do REsp 647.553/ES, da relatoria do Min. José Delgado, DJ de 23.05.05). 3. O fato gerador do ICMS dá-se com a efetiva saída do bem do estabelecimento produtor, a qual não é presumida por contrato em que se estabelece uma demanda junto à fornecedora de energia elétrica, sem a sua efetiva utilização. Precedentes. 4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 838542 MT 2006/0080621-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 25/08/2006 p. 335RDDT vol. 134 p. 161).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Preliminar de ofício - Ilegitimidade Passiva da concessionária de energia elétrica

Por tratar-se de matéria de ordem pública não enfrentada pelo juízo
a quo
, analiso, de ofício, a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar na ação mandamental.

A doutrina define autoridade coatora. Vejamos:
Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o
chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas,
usando o seu poder de decisão" (Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança, Ação Popular, ...", 28ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63).

Nesta senda, fica cristalino que o chefe de arrecadação da agência de energia elétrica do Pará, assim como a concessionária de energia elétrica, não são partes legítimas para responder pelo ato ilegal arguido.

A distribuidora de energia é a responsável pela retenção do ICMS, cabendo-lhe apenas o repasse para a Fazenda Pública do numerário obtido, na qualidade de substituta tributária, o que não lhe confere legitimidade passiva.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, MERA ARRECADADORA DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ EM RELAÇÃO A INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS DAS SUAS FILIAIS.
AGRAVO REGIMENTAL DE LOJAS AMERICANAS S/A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante
. 2. A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais, nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos. 3. Agravo Regimental de LOJAS AMERICANAS S/A. a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1100690 RJ 2008/0247085-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)
TRIBUTÁRIO. ICMS.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA APENAS QUANTO À TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA
. 1.
A Primeira Seção desta Corte firmou posicionamento no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da concessionária de energia elétrica em demandas semelhantes. Precedentes: REsp 1185820 / MT, Segunda Turma, rel. Ministro Castro Meira, DJe 29/06/2010; Edcl no AgRg no AgRg no REsp 689940 / ES, Segunda Turma, do qual fui relator, DJe de 16.6.2010; REsp 952.834/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 12.12.2007.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada" (Súmula 391/STJ). Ressalte-se que a Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 960.476/SC (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 13.5.2009), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, por maioria, entendeu que: 1) é legítima a incidência do ICMS sobre a tarifa referente à demanda de potência efetivamente utilizada; 2) o ICMS não incide sobre a demanda contratada, mas não utilizada. Precedentes: EDcl no AgRg no Ag 915667 / SC, Primeira Turma, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 30/3/2010; RMS 27.899/PB, Primeira Turma, Rel. p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 11/3/2010. 3. Recurso ordinário parcialmente provido. (STJ - RMS: 25167 MT 2007/0220210-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2010).

Feitas as considerações acima e por tratar-se de matéria de ordem pública, de ofício, preliminarmente, reconheço a ilegitimidade passiva do chefe de arrecadação da agência de energia elétrica do Pará, bem como da concessionária de energia elétrica - CELPA.

Devendo remanescer, no polo passivo da demanda, apenas o Estado do Pará.
Mérito

A questão cinge-se à legalidade da incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica na modalidade contratada de reserva de demanda.

A sentença recorrida, reputando abusivo o pagamento de ICMS incidente sobre a parcela correspondente à demanda de reserva de potência de energia elétrica contratada, mas não utilizada, reconhece o direito líquido e certo da impetrante e concede a segurança, mantendo a liminar anteriormente deferida, sob entendimento de inexistência de relação jurídico-tributária na espécie.

O apelante, por sua vez, alega que a aquisição da energia elétrica pela impetrante é o fato gerador do imposto e essa operação jurídica se aperfeiçoa no instante em que a demanda contratada é disponibilizada pela concessionária no seu ponto de entrega, afastando a proposição de que somente o consumo propicia a circulação de mercadoria. Argumenta que a demanda reservada e a demanda contratada pressupõem a indisponibilidade daquele volume de energia, retirando-o do comércio enquanto durar a reserva em favor da contratante/impetrante; não podendo, assim, ser utilizada por outro consumidor.

Cumpre esclarecer, que ¿reserva de potência¿ é uma provisão contratada por grandes consumidores, sujeitos à tarifa binomial de energia elétrica - composta de energia consumida e demanda contratada -, em que a empresa paga um valor fixo por determinado quociente de energia elétrica, independente de sua efetiva utilização.

A inclusão dos valores pagos a título dessa ¿demanda contratada¿ na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica foi objeto do Recurso Extraordinário nº
593824/SC, julgado em sede de repercussão geral - Tema 176, sob relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja tese restou fixada nos seguintes termos: ¿A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor¿.

Colaciono a ementa do referido julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1.
Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: ¿A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor¿. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada
. 5. Tese: ¿A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor¿. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento.
(RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)

O entendimento traçado no julgado do STF é de que a circulação de mercadorias que atrai a incidência de ICMS enseja a existência de um negócio jurídico oneroso com transferência, que não pode ser apenas física, mas sim jurídica e econômica, da titularidade de uma mercadoria de um alienante a um adquirente; resumindo-se, portanto, a hipótese de incidência do tributo na operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

Citando o art. 39, § 9º do ADCT e os arts. 12, incisos I, III e IV; e 13, inciso I, da Lei 87/96 (Lei Kandir), ressalta, o Ministro relator do RE593824/SC, que o atual ordenamento jurídico leva à constatação de que os valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica não integram a base de cálculo do ICMS.

Sob essa ótica, em se tratando de energia elétrica como mercadoria, a hipótese de incidência de ICM consubstancia-se na prática de negócio jurídico concernente à sua geração, transmissão, distribuição ou consumo. O fato gerador do ICMS, portanto, se dá com a efetiva saída do bem do estabelecimento produtor, a qual não é presumida por contrato em que se firma uma demanda junto à fornecedora de energia elétrica.

O Superior Tribunal de Justiça-STJ, inclusive, já havia pacificado a matéria ao editar a súmula 391 disciplinando acerca da ilegalidade da incidência de ICMS sobre a chamada ¿reserva de potência¿. Vejamos:
SÚMULA Nº 391/STJ
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.

Eis o excerto do representativo de controvérsia, Tema 63 do STJ, cujo entendimento foi confirmado pelo STF:
TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA.
DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA.
1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do REsp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que "o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos", razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, "a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria". Afirma-se, assim, que "o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa".
2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que
"não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência". Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor
.
3.
Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada.
4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada.
5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 960.476/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 13/05/2009)

Assim, a parcela correspondente à demanda contratada não utilizada não deve ser submetida ao ICMS, vez que essa reserva não configura circulação de mercadorias, mas sim seu mero deslocamento físico sem mudança de titularidade, o que não se mostra suficiente a caracterizar a incidência do imposto.

Em consonância com os Temas 176/STF e 63/STJ, têm julgado os demais tribunais, bem como esta Corte. Senão vejamos:
AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA CONTRATADA NÃO EFETIVAMENTE CONSUMIDA. SÚMULA Nº 391 DO STJ. TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA NO STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto com vistas a revogar decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de Recurso de Apelação que manteve intocada a sentença de mérito proferida por ocasião do julgamento de Ação Ordinária ajuizada pela agravada. Entendeu o magistrado de planície e este Relator pela impossibilidade de incidência do ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica. Entende o Estado do Ceará pela possibilidade de cobrança do tributo na forma realizada. 2. A decisão monocrática agravada encontra-se em sintonia ao entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, bem como pelo STJ e STF, o que autoriza ao Desembargador Relator o desprovimento monocrático das irresignações recursais, com base no art. 932 do CPC/15. 3.
Em julgamento recente, o STF decidiu, em sede de Repercussão Geral, no RE 593824/SC pela manutenção do entendimento previsto na súmula do STJ. Tese: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor". 4. O ICMS somente pode incidir quando efetivamente se verifique a circulação de mercadorias, que se materializa com a saída do estabelecimento fornecedor. Assim, no caso da mera reserva de potência sem o efetivo consumo da energia elétrica, não existe a circulação física do bem, logo não há a incidência deste tributo. Precedentes. Súmula n. 391 do STJ
. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o recurso, mas para negar-lhe provimento, mantendo intocada a decisão recorrida. Fortaleza, 29 de junho de 2020 PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator
(TJ-CE
- AGV: 00826176520068060001 CE 0082617-65.2006.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA E NÃO DE DEMANDA CONTRATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DECLARANDO A ILEGALIDADE DO ICMS SOBRE QUALQUER ESPÉCIE DE DEMANDA DE ENERGIA NÃO CONSUMIDA, DEVENDO TAL TRIBUTO INCIDIR SOMENTE SOBRE A EFETIVAMENTE CONSUMIDA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCONFORMISMO DAS PARTES. REJEIÇAO DE PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE FATO. ENTENDIMENTO NO RESP Nº1.299.303/SC. COBRANÇA DE ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA (RESERVA DE POTÊNCIA).
ILEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 155, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 2º, I E 12, I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. PERMANÊNCIA DA ENERGIA ELÉTRICA NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE CONSUMO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO VERBETE DE SUMULA Nº 391 DO STJ, SEGUNDO O QUAL: "ICMS INCIDE SOBRE O VALOR DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE À DEMANDA DE POTÊNCIA EFETIVAMENTE UTILIZADA".
PRECEDENTE DO TJRJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA DEMANDA NÃO CONTRATADA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO E PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR PARA CONDENAR O ESTADO A DEVOLVER OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, OS COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELA UFIR, A PARTIR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO, ATÉ O DIA 01/01/2013. POSTERIORMENTE, A PARTIR DE 02/01/2013, COM A VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.127/2011, DEVERÁ APLICAR-SE A TAXA SELIC, A PARTIR DA DATA DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO, MANTENDO-SE NO MAIS A SENTENÇA ATACADA. HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR, NA FORMA DO ARTIGO 20, § 4º DO CPC/73.
(
TJ-RJ
- APL: 01833001620078190001, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 27/03/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. BASE DE CÁLCULO SOBRE A ENERGIA CONSUMIDA E NÃO SOBRE A DEMANDA CONTRATADA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Caso em que o contribuinte de fato (consumidor final) tem legitimidade ativa para discutir, em juízo, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica. Matéria apreciada no REsp. nº 1.299.303/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC. 2.
O preço do contrato da chamada demanda de reserva de potência ou demanda contratada não constitui objeto da tributação do ICMS e com ele não se confunde, devendo ser excluído da base de cálculo do ICMS o valor que corresponde não ao serviço prestado, mas à potência reservada e garantida. Incidência da Súmula 391 do STJ. Hipótese em que, independentemente do contrato firmado entre a concessionária e o consumidor final, não cabe a incidência de ICMS sobre a demanda de potência reservada e sobre o encargo de capacidade emergencial, tendo em vista que não equivalem a efetivo consumo de energia elétrica.
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, conforme enunciado das Súmulas nº 269 e 271, do STF, de forma que é indevida a determinação de compensação de... créditos. 4. É indevida a condenação da União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações ao pagamento da Taxa Única de Serviços Judiciais, nos termos da Lei nº 14.634/2014, observado o disposto no art. 2º, parágrafo único e incisos, desta. 5. O recurso esgotou a análise da matéria dos autos, de forma que restou prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA JULGADA PREJUDICADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70076877711, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 25/07/2018).
(
TJ-RS
- REEX: 70076877711 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 25/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2018)
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. LEGITIMIDADE ATIVA. O contribuinte de fato, que suporta o encargo financeiro decorrente da tributação em serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem legitimidade ativa para postular a repetição do indébito tributário. Precedente do STJ em recurso repetitivo. Objeção rejeitada. MÉRITO.
A base de cálculo do tributo é o valor da tarifa apurada com base na potencia efetivamente utilizada. Inclusão dos valores referentes à mera disponibilização de potencia. Impossibilidade. A mera reserva pelo fornecedor CPFL disponibilizando determinada quantidade de energia não significa inexoravelmente o consumo e, com isso, o efetivo fornecimento. Precedentes desta Corte. Súmula 391 do STJ.
PRESCRIÇÃO. Prescrição em relação às prestações pagas há mais de cinco anos, contados do ajuizamento da ação. Ação distribuída em 19.12.2012. Embora a causa de pedir registre o excesso de exação a partir de outubro de 2007, o pedido formulado é certo e determinado, e diz respeito às prestações vencidas apenas a partir de janeiro de 2008. Prescrição não configurada. OBSERVAÇÃO. CONSECTÁRIOS DA MORA. Inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/2009. Juros e Correção monetária apurados pela SELIC, desde o pagamento indevido. CTN, art. 161, § 1º e REsp nº 1.111.175/SP. RECURSO NÃO PROVIDO E REJEITADO O REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO.
(
TJ-SP
- APL: 00891208620128260114 SP 0089120-86.2012.8.26.0114, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 24/02/2016, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2016).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POR CONSUMIDOR VISANDO IMPEDIR O FISCO ESTADUAL DE PROCEDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE PARCELA DENOMINADA "DEMANDA CONTRATADA", CONSTANTE DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, AUTORIZANDO, POR CONSEGUINTE, CREDITAMENTO DO IMPOSTO INDEVIDAMENTE PAGO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. PROCESSO EXTINTO. ART. 267, VI, DO CPC/1973. APELAÇÕES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VIA ELEITA ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA DISSONANTE DE JURISPRUDENCIA PACIFICADA DO STJ. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO VIABILIZANDO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. APLICABILIDADE DO ART. 515, § 3º DO CPC.
ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE DEMANDA DE POTÊNCIA NÃO UTILIZADA. SÚMULA 391 DO STJ.
COMPENSAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0044830-87.2010.8.05.0001, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 14/03/2017 )
(
TJ-BA
- APL: 00448308720108050001, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2017)
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DEMANDA DE RESERVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. O FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS É O EFETIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. O SIMPLES CONTRATO DE DEMANDA DE RESERVA NÃO É FATO GERADOR DE ICMS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? No presente caso, a empresa Majonave realizou contrato de reserva de demanda de energia elétrica (fls. 59/64) com a empresa CELPA, fornecedora de energia elétrica, pelo fato de suas atividades necessitarem de significativa quantidade de energia elétrica. O contrato de reserva de demanda realizado entre a apelada e a empresa fornecedora de energia, visa garantir a disponibilidade de potência em KiloWatt (KW), a fim de garantir que em situações de extrema necessidade de uma maior demanda de energia elétrica ou em situações onde houvesse corte de fornecimento (apagões), fosse a mesma fornecida, evitando a impossibilidade da manutenção das atividades da empresa/recorrente.. II ? Trata-se de um contrato para garantir posterior fornecimento, não se trata de fornecimento propriamente dito. Dessa forma a incidência do ICMS só deverá ocorrer se houver efetivo consumo da energia contratada por parta da recorrente, mas não incidir tão somente pelo fato de existir um contrato de reserva de demanda entre as empresas mencionadas. O contrato de reserva de demanda tem natureza civil, não havendo que se falar em incidência de ICMS pelo simples fato da existência do mesmo, vez que o tributo incide somente quando há efetivo consumo da demanda contratada. III -
O fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias, ou seja, no presente caso, o fato gerador é a circulação de energia elétrica, portanto, o imposto incide tão somente sobre o valor da energia elétrica que tenha sido efetivamente consumido pela empresa apelada
. Dessa forma, é importante saber diferenciar o momento em que a energia é colocada a disposição da empresa e o momento em que é por ela efetivamente consumida. O fato de haver disponibilização de determinada quantidade de energia elétrica não ocorre o fato gerador do ICMS, pois ainda não houve a transferência do bem (energia elétrica). Não há transferência de domínio sobre a energia elétrica colocada a disposição da empresa impetrante, vez que a mesma permanece na linha de transmissão da empresa fornecedora, ainda na titularidade da concessionária
. A simples existência de contrato de reserva de demanda de energia elétrica não caracteriza o fato gerador do ICMS
. Apenas a transferência e a tradição da energia comercializada se tem como existente a obrigação tributária referente ao ICMS. IV- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJ/PA
2017.03616198-91, 179.752, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-24, Publicado em 2017-08-25)
Ementa: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO: A COBRANÇA DE ICMS SOMENTE PODE INCIDIR SOBRE A POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ NO RESP 960746/SC. SÚMULA 391/STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA. REJEITADA: o Secretário de Estado da Fazenda é a autoridade máxima da administração de toda a atividade tributária no Estado, competindo a este sanar a ilegalidade apontada. II- PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA: a produção de provas constitui direito da parte, mas comporta o critério da discrição do magistrado que preside o feito. No caso, a leitura das faturas juntadas aos autos mostra-se suficiente para a análise do pedido. II- MÉRITO: questão pacificada no âmbito do STJ, tendo sido objeto de julgamento realizado sob a égide da sistemática dos recursos repetitivos. Segurança concedida, para que o ICMS incida sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, confirmando a medida liminar antes concedida, e declarando o direito à compensação de valores indevidamente recolhidos desde a impetração. III- Decisão unânime.
(
TJ/PA
2016.05032862-09, 169.075, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-12-06, Publicado em 2016-12-14)

Nesse contexto, não há que se falar em reforma da sentença que está de acordo com o entendimento firmado pelo STF e pelo STJ, conforme delineado acima.
Custas

Em relação às despesas processuais, é imperioso observar o estabelecido no
caput
do art. 20 do CPC/73, bem como no Parágrafo único do art. 40, da Lei Estadual nº 8.328/15, que preveem a possibilidade de ressarcimento das despesas e custas adiantadas pelo vencedor da lide.

Vejamos os termos dos ordenamentos citados:
CPC
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
LEI 8.318/15
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:
I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;
II- o Ministério Público;
III- a Defensoria Pública;
IV- o beneficiário da assistência judiciária gratuita;
V- os autores, na Ação Popular, na Ação Civil Pública e na ação coletiva de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé;
VI- o réu pobre nos feitos criminais;
VII- o acidentado, nas ações de acidente do trabalho;
VIII- as vítimas nos processos de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.

Desse modo, tendo em vista que a apelada procedeu o recolhimento de custas, conforme constato às fls. 31 e 523, cabe ajuste do julgado, para condenação do apelante ao respectivo ressarcimento, diante de sua sucumbência nos autos.
Honorários

Em sede de mandado de segurança, não há se falar em pagamento de honorários advocatícios, a teor das Súmula 105/STJ e 512/STF.
Verbis
:
Súmula 105 - Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.
Súmula 512: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Não há retoque a ser feito na sentença neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário. Nego provimento ao apelo. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário, para afastar a CELPA (Equatorial Pará) do polo passivo da lide e determinar o ressarcimento das custas processuais pelo impetrado/apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

III